Tribunal: TJMT
Processo: 1003596-56.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003596-56.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA - PROVA TÉCNICA DO NEXO ENTRE O DANO E A COLISÃO - LUCROS CESSANTES - DEMONSTRAÇÃO DAQUILO QUE SE DEIXOU DE GANHAR - VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o laudo técnico aponta que os danos no motor do caminhão são provenientes de acidente de trânsito, a seguradora é obrigada a arcar com o conserto.

Comprovados os prejuízos reais e efetivos com a privação de ganhos que eram certos e não ocorreram por ato da parte contrária, são devidos os lucros cessantes.

Não comporta alteração a quantia arbitrada para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que é nítida a relação contratual entre as partes, tanto assim que a apelada providenciou o reparo de funilaria no veículo.

Alega que apresentou contraprova suficiente para desconstituir o laudo técnico de 09/02/2018, já que o histórico de rastreamento, o laudo de motor, o laudo de retífica e um vídeo em que o mecânico aparece trabalhando no caminhão confirmam que o impacto do acidente gerou as rachaduras no bloco, além de danos no virabrequim e nas engrenagens.

Argumenta que a quantia que deixou de lucrar não é hipotética e está amplamente demonstrada nos autos.

Por fim, pede a majoração da verba honorária para 20%, a sua atribuição à parte contrária, e a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 52299627.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação para compelir que a apelada arcasse com todos os reparos necessários ao pleno restabelecimento do caminhão Scania T142 H 4X2, fabricado em 1989, placa LZA-6876, RENAVAM n°. 0219333696, o qual se envolveu em acidente de trânsito no km 110,5 da BR-163, quando se deslocava em direção à cidade de Rondonópolis, no dia 24/01/2018, às 19h10min.

O seguro (ID n°. 52297577) foi contratado em 12/01/2017, no entanto a ré se recusou a pagar com parte dos custos de conserto porque os problemas verificados no motor seriam provenientes de desgaste usual, e com isso o veículo permaneceu meses na oficina mecânica conveniada.

A esse respeito, há nos autos dois laudos periciais, nestes termos:

Segundo o técnico que avaliou, informa-se que a causa pode ter sido mancal desalinhado ou polia anti-vibratória desbalanceada, lembrando que o virabrequim foi retificado saindo de sua origem original de fábrica e fazendo com que sua resistência ou estrutura venha a ser abalada, sendo assim se tornado mais frágil.
(
sic
ID n°. 52299573).

Ao desmontar o cárter do motor verificou-se a quebra do virabrequim, e ao continuar a desmontagem notou-se a quebra da engrenagem do virabrequim bem como a engrenagem do comando frontal. Desmontado por completo verificou-se rachaduras no bloco que em geral decorrem de forte impacto, tranco, ou brusca inversão do sentido de rotação, fato este ocorrente em “L”. (....) Por fim, é importante destacar que se o mancal estivesse empenado o motor não estaria funcionado, pois se necessita de um perfeito alinhamento para o motor girar
(...). (
sic
ID n°. 52299594).

Como visto, o primeiro, que beneficia a apelada e subsidia a sentença, está baseado mais em suposições do que na real avaliação das peças do caminhão. Já o segundo analisa minuciosamente os componentes do motor e conclui pela impossibilidade de os danos decorrerem de simples retífica ou desgaste por tempo de uso.

Logo, é da apelante a melhor prova (art. 373 do CPC), o que revela falha na prestação do serviço pela apelada, que resistiu em cumprir sua obrigação contratual e, dessa forma, foi responsável pela demora na oficina mecânica, sem conserto e por essa razão deve arcar com o respectivo prejuízo material.

Por outro lado, é preciso destacar que, embora pleiteada a condenação da ré à reparação por dano moral, esse pedido não consta na minuta com ID n°. 52299621. Assim, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, não será apreciado nesta Corte.

Já o ressarcimento pelos lucros cessantes consiste na recomposição do prejuízo efetivamente suportado por aquilo que de fato se deixou de ganhar. Portanto, seu deferimento depende da concreta demonstração dos danos alegados.

O STJ
não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial
(...) (AgInt no AREsp nº. 964233/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/04/2017, DJe de 23/05/2017).

Não é necessária prova específica do quanto deixou de lucrar; deve ficar clara apenas a frustração da expectativa real de ganho.

E foi o que a autora fez ao anexar planilhas e e-mails pelos quais infere-se que anualmente era contratada pela fazenda Girassol Agríola Ltda para realizar o escoamento de produção entre os meses de janeiro e fevereiro, e recebia R$433,33 pelo frete diário.

Por conseguinte, os 82 dias de paralização injustificada para conserto gerou-lhe prejuízo de R$35.533,06, os quais devem ser ressarcidos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. AUTOR É MOTORISTA DE APLICATIVO. RESTARAM DEMONSTRADOS OS GANHOS AUFERIDOS PELO AUTOR
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (Recurso Cível nº. 71008710436, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-10-2019, sem destaques no original).

Seguro de veículo. Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Bem sinistrado que foi entregue para conserto na oficina credenciada à Seguradora. Demora no conserto do veículo, injustificada
. Agravo retido improvido. Legitimidade passiva da Seguradora, configurada. Manutenção da exclusão da empresa responsável pelo conserto do veículo sinistrado. Oficina autorizada, que só realiza reparos aprovados pela Seguradora. Inexistência de vínculo de solidariedade. Interesse de agir, configurado. Inépcia da inicial, afastada.
Demora no conserto que deve ser imputado exclusivamente ao modo de proceder da Seguradora. Lucros cessantes, demonstrados. Danos morais, configurados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização arbitrad
a. Verba sucumbencial, mantida. Recurso do autor provido em parte e o da requerida, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1060108-18.2013.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017, sem grifos no original).

Os honorários advocatícios não comportam majoração para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), pois o feito tramitou por período relativamente curto e com resolução já em segunda instância, dois anos depois.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada a arcar com os reparos no motor do caminhão e pagar R$35.533,06 de lucros cessantes, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Uma vez que ambas as litigantes são em parte vencedoras e vencidas, cada uma arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o montante atualizado da causa (art. 86 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020